Tribunal: STF
Processo: RHC 121152
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECOMENDAÇÃO.



    I – As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais – influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Precedentes. 



    II – Segundo o art. 109, II, do Código Penal, a reprimenda prevista de 10 (dez) anos de reclusão prescreve em 16 (dezesseis) anos.



    III – Não se verificou lapso temporal igual ou superior a 16 (dezesseis) anos desde o recebimento da denúncia, não se havendo falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de roubo qualificado tentado.



    IV – Embora tenha transcorrido quase 15 (quinze) anos desde o recebimento da denúncia, a remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RHC 94.757/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 94.729/SP e RHC 88.291/GO, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 90.337/SP e HC 99.614/SC, Rel. Min. Ayres Britto; HC 88.087/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 



    V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento, com recomendação.